Tribunal: TJDFT
Processo: 0737397-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737397-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS MOREIRA TURQUETO AGRAVADO: SERGIO ARTUR PAGANINI DA SILVA D E S P A C H O Como cediço, é dever da parte arguir a nulidade da intimação na primeira oportunidade que tiver e como questão preliminar do próprio ato que lhe couber praticar, sob pena de preclusão da oportunidade de questionar a referida nulidade em Juízo, ou de praticar o ato que foi impedido de praticar em razão da falta de intimação, segundo inteligência do artigo 272, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil. A preclusão somente poderia ser afastada caso a parte agravante demonstrasse não ter sido possível a prática imediata do ato diante da necessidade de acesso prévio aos autos, nos termos do parágrafo 9o do artigo 272 do Código de Processo Civil. Desta forma, tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual preclusão da oportunidade de praticar o ato que lhe competia praticar, seja a apresentação das provas que pretendia produzir, seja a interposição de recurso de Apelação. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator